Tribunal: TJPA
Processo: 0002545-76.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002545-76.2019.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAISA MARTINS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO TÍTULO EXCUTIVO. NÃO ACOLHIDA. TÍTULO APTO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA NA COMARCA DE REPRESENTAÇÃO DA OAB/PA. NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO ASSEGURADO. NOMEAÇÃO FEITA POR MAGISTRADOS DA COMARCA DE GOIANÉSIA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS ANTE A AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NOS ATOS. REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO. VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1)
É título executivo a decisão judicial que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em Iliquidez ou inexigibilidade do crédito. A condenação em honorários (para Defensor Dativo) se deu em decisões de audiências, onde o Estado é o responsável pela garantia de que sejam observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório aos réus.

2)
Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

3)
A nomeação de Defensor Dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso.

4)
Assim, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

5)
Recurso conhecido improvido, decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada,
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por
TAISA MARTINS SOUSA
,
julgou procedente o feito condenando o ente público a indenizar a autora à título de honorários de defensor dativo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros legais e correção monetária (id. 6266481 – págs. 1/5).

Irresignado, o executado interpôs recurso de apelação (id. 6266484), onde alega em suma, a inexigibilidade da obrigação por inexistência de citação/intimação nos processos originários; a não comprovação da situação de pobreza dos beneficiados; a existência de representação da OAB/PA na comarca, sendo impossível a indicação de defensor dativo pelo juízo, bem como a incorreção no valor da cobrança, inclusive quanto aos consectários legais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação executiva.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões recursais, postulando seu total improvimento, no sentido de que seja mantida integralmente a sentença combatida (id. 6266487).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

Trata-se na origem de Ação de
Execução ajuizada pela recorrida com o fim de cobrar
dívida relativa a honorários advocatícios por nomeação de defensor dativo no valor equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inicialmente, o apelante aduz que não foi intimado a se manifestar nos autos dos processos, o que viciaria a formação válida e a exigibilidade do título.

Ocorre que, é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública.
2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.

Assim, a decisão que fixa honorários advocatícios favoráveis a defensor dativo é suficiente para a comprovação dos requisitos necessários para a percepção da verba honorária, cabendo ao Estado o ônus de elidir sua presunção de veracidade.

Ressalto ainda que é totalmente desnecessário o trânsito em julgado dos títulos executivos, tendo em vista que a apelada foi nomeada exclusivamente para os atos, atuando no lugar da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da mesma estar ausente nos atos processuais, trazendo cópia das publicações que comprovam a sua efetiva atuação como defensora dativa nos processos mencionados na inicial, bem como os honorários arbitrados em seu favor em cada uma delas (id. 6266477 – págs. 06/10).

Note-se que, conforme inteligência do art. 24 da Lei n.º 8.906/1994, é desnecessária a comprovação do trânsito em julgado do processo para a execução dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo, devendo o Estado arcar com a verba arbitrada, senão vejamos:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”.

Deste modo, é título executivo as decisões judiciais que arbitraram os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em iliquidez ou inexigibilidade do crédito.

Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, exatamente como ocorreu no caso em análise.

Da mesma forma, incabível o acolhimento do argumento de impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo quando existente representação da OAB/PA na comarca.

Sabe-se que diante da inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, como na hipótese em julgamento, impõe-se ao juiz o dever de nomear um Defensor Dativo para representar a parte necessitada no processo, garantindo-se, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Note-se, que as decisões de nomeação do Defensor Dativo são tomadas pela autoridade judiciária competente, presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ao menos naquele momento, de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Assim, não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca ou representação da OAB/PA, sendo necessário que ela atue suficientemente para atender a demanda da população carente e necessitada.

In casu
, vê-se que não compareceu Defensor Público nos atos processuais, a fim de assistir aos réus naquela data.

Deste modo, não se ignora que, a princípio, não seria possível a delegação de serviços de assistência jurídica a advogados particulares (dativos), vez que a Constituição Federal confere àquela a titularidade para a prestação desse serviço. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, ainda que haja Defensoria Pública em determinado local, far-se-á possível a nomeação de defensores dativos, eis que o constituinte não se contenta com a mera existência do serviço de assistência jurídica aos necessitados, mas exige que este seja prestado de forma integral e gratuita pelo Estado.

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua sub prestação, autoriza o magistrado a nomear advogado dativo a quem dele necessite, sob pena de estar-se ferindo o princípio do devido processo legal e as garantias a ele inerentes. Aliás, trata-se de poder-dever do magistrado velar pela observância da igualdade das partes no processo e pela defesa dos interesses delas em juízo.

Sabe-se que a competência do magistrado para a nomeação do defensor dativo é autorizada pela Lei n. 1.060/50, 3º, que dispõe claramente a faculdade do juiz em realizar a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado. Assim, o magistrado não ultrapassou as fronteiras de sua competência, nem tampouco agiu ao seu livre arbítrio, ou mesmo afrontou ao princípio da isonomia.

Outrossim, a nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso.

Além do que, em todas as decisões em que o magistrado
a quo
nomeou a exequente como defensora dativa, fez isso de forma bastante fundamentada, principalmente ressaltando a ausência de Defensor Público.

Também não assiste razão o apelante concernente ao
quantum
dos honorários fixados pelo juízo, vez que, segundo a disposição contida no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB.
1. Segundo entendimento assente nesta Corte, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB.
Precedentes: AgRg no Ag 924.663/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008; REsp 898.337/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.3.2009; AgRg no REsp 888.571/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20.2.2008. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1225967 RS 2010/0228421-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011). (grifo nosso).

O Juiz de Direito da Comarca de Goianésia arbitrou honorários advocatícios em valores razoáveis pela atuação da apelada, na qualidade de Defensora Dativa, em cada uma das audiências. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença também neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2023